Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707693-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA, RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA, G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se os respectivos embargados, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA (ID 50715571) e por RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA e RUTH HELENA VILHENA BALBINO DE SOUZA (ID 50517734), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora